Tribunal: TJMT
Processo: 1026319-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026319-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), DULCINEIA BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 899.732.241-91 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 779.919.151-15 (AGRAVANTE), ANTONIO BARBOSA - CPF: 361.377.661-87 (AGRAVANTE), LUCILEIA BARBOSA DE LUNA - CPF: 442.060.461-15 (AGRAVANTE), MICHELE BISPO BARBOSA - CPF: 051.781.541-93 (AGRAVANTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA - CPF: 033.144.519-03 (AGRAVADO), CLAUDEVINO ANGELO BARBOSA - CPF: 581.032.951-91 (AGRAVADO), JORGE ROBERTO BARBOZA - CPF: 329.526.781-20 (AGRAVADO), LUIZA APARECIDA BARBOZA - CPF: 651.334.391-72 (AGRAVADO), GENTIL MARQUES DE SOUZA - CPF: 535.730.481-53 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MARIA GISLENE DA COSTA BARBOSA - CPF: 040.151.239-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 054.278.421-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 117.010.219-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026319-05.2023.8.11.0000– Juara.

Agravantes:
Dulcineia Barbosa de Medeiros e Outros.

Agravados:
Walter Zanotto Lopes Barbosa e Outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – FALSIDADE DA ASSINATURA – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – PROVA EMPRESTADA – NECESSIDADE DE CONTRADITORIO – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO - PERIGO DE DANO INVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie, notadamente por demandar a questão controvertida incursão processual verticalizada.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, há perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026319-05.2023.8.11.0000– Juara.

Agravantes:
Dulcineia Barbosa de Medeiros e Outros.

Agravados:
Walter Zanotto Lopes Barbosa e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Dulcineia Barbosa de Medeiros e Outros,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1001337-72.2020.8.11.0018, proposta em face de
Walter Zanotto Lopes Barbosa

e Outros
, que deferiu em parte a tutela provisória requestada determinando
o bloqueio das matrículas no 15.572, 15.573, 15.575 e 15.576, e a averbação da existência da ação originaria, indeferindo, lado outro, a
desocupação imediata dos imóveis.

Inconformados, insurgem-se os autores, ora agravantes, sustentando a presença da probabilidade do direito vindicado, diante do resultado do laudo grafotécnico conclusivo acerca da falsidade da assinatura aposta na escritura de compra e venda dos imóveis
sub judice
. Pontuam a existência de perigo de dano grave, em razão da dilapidação da área com a construção de loteamento.

Asseveram que há prova nos autos do loteamento da área para construção de condomínio denominado Jardim Piquiri Aeroporto, sendo que os futuros lotes já estão sendo disponibilizados para realização de pré-reserva.

Assentam que embora determinada à abstenção de extração de terras da área, a única forma de cessar a alteração e degradação do imóvel é a desocupação do local pelos agravados.

Ressaltam que apenas as medidas de bloqueio das matriculas e averbação da ação não são suficientes para impedir o livre acesso para loteamento da área.

Reiteram que a comprovação da falsidade da escritura publica implica em nulidade do negocio jurídico de compra e venda, não havendo fundamento fático-jurídico para que os agravados continuem na posse dos lotes.

Forte em tais argumentos, requestam a reforma da decisão
a quo
, para que

seja determinada a

desocupação imediata do imóvel sob matrículas no 15.572, 15.573, 15.575 e 15.576 do CRI de Juara/MT.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 190020150.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n.

190348872.

Contraminuta pelos agravados no id n. 193856151, 193883182 e 194059681, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026319-05.2023.8.11.0000– Juara.

Agravantes:
Dulcineia Barbosa de Medeiros e Outros.

Agravados:
Walter Zanotto Lopes Barbosa e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico proposta por Dulcineia Barbosa e outros, objetivando anular negócio jurídico de compra e venda de áreas de terras rurais (lotes 148 e 149), objeto das matrículas 8.615 e 9.686 do CRI de Juara, posteriormente desmembradas para 15.572, 15.573, 15.575 e 15.576, firmado pelo réu – Walter Zanotto Lopes com o falecido genitor - Orlando Rodrigues Barbosa -, sob a alegação de inautenticidade da assinatura.

Citados, os réus apresentaram contestação, em seguida, sobreveio impugnação da autora, na qual arguiu-se a falsidade documental.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, após pedido de habilitação dos herdeiros como assistentes litisconsorciais, foi requestada a tutela de urgência, requerendo o bloqueio dos imóveis e averbação da existência da demanda nas matrículas, sob o argumento que o requerido estaria loteando as áreas discutidas. Em seguida, novo pleito, requerendo, desta vez, a desocupação a área, escudado em resultado produzido em laudo pericial grafotécnico,

nos autos do processo de

Embargos de Terceiro n. 1000930-66.2020.8.11.0018, que reconhece a inautenticidade da assinatura do falecido.

O togado
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da demanda no folio registral dos imóveis e para cessar a retirada de terras da área litigiosa, sob pena de multa diária, negando, a princípio, a desocupação do imóvel.

Nesse contexto, insurgem-se os agravantes,
visando reforma da decisão agravada para que seja determinada a desocupação imediata dos imóveis.

Apontam a probabilidade do direito sob o fundamento da fraude na escritura publica de compra e venda, decorrente da falsidade da assinatura do genitor, reconhecido em laudo grafotécnico e no perigo de dano irreparável evidenciado pela dilapidação da área com a construção de um loteamento.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a desocupação da área litigiosa.

Dito isso,
não verifico a incorreção da decisão
a quo
nesse momento inicial do processo, porquanto,
malgrado os substanciosos argumentos vertidos a justificar a probabilidade do direito postulado, a desocupação da área litigiosa trata-se de medida que demanda maior dilação probatória, a fim de melhor averiguar as questões fático-processuais que envolvem a compra e venda do imóvel litigioso, até porque o laudo pericial grafotécnico produzido em processo conexo, e utilizado como prova emprestada na ação originária, a amparar a tese dos agravantes quanto à fraude documental, não prescinde do contraditório, pendendo de homologação pelo condutor do feito a conferir-lhe eficácia probatória, até porque o laudo pericial não se trata de uma prova absoluta, a teor do art. 479 do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA PRODUZIDA EM OUTRO PROCESSO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Embora se admita a utilização de prova emprestada de outro processo, como forma de economia processual e por conferir maior celeridade à marcha processual, esta somente produz efeitos se for juntada aos autos do processo destinatário e se passar pelo crivo do contraditório”
.(RAC n.

1001592-75.2020.8.11.0003,

1a Câmara de Direito Público e Coletivo,

Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro,

J. 03.07.23 - negritei)

“AGRAVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos elementos que lhe são próprios.
No caso, a questão posta em análise demanda maior dilação probatória na origem. Assim, mostra-se imprescindível a instauração do contraditório.
(RAI 1014604-63.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.10.23 - negritei).

Demais disso, as medidas adotadas pelo togado
a quo
quanto ao bloqueio das matriculas dos imóveis
sub judice
, associada à averbação da demanda no folio registral e determinação de abstenção da alteração física da área, já se mostram suficientes a obstar eventual loteamento do imóvel, a afastar o alegado perigo de dano.

Noutro norte, o perigo de dano inverso ao ocupante do imóvel é indubitável, pois o desapossamento da área à revelia do contraditório e produção probatória constitui medida temerária, considerando o vultoso investimento realizado pelo agravado no local em que esta na posse há 08 (oito) anos, inclusive, onde edificou moradia, justificar a manutenção do estado das coisas até a ultimada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024